Tribunal: TJMT
Processo: 1009675-50.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009675-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), ELISANGELA DUTRA DE MATOS - CPF: 025.134.451-71 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA –POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte agravante, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento aviado por
Elisangela Dutra de Matos,
objetivando a reforma da decisão lançada

nos autos da ação declaratória c/c indenização movida em desfavor de
Banco BMG SA
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que não consegue arcar com as custas desta ação sem prejuízo de sua subsistência, pede, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi indeferido. (Id. 209733176)

O agravado não apresentou as contrarrazões, embora devidamente intimado (Id. 214791176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o objetivo do presente recurso é a reforma da decisão singular, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita à autora, ora agravante.

Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita, que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no tocante à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar o amplo acesso ao Judiciário,
de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso em questão,
constata-se que há pr
ovas da alegada hipossuficiência econômica d
a
agravante,
eis que recebe o benefício previdenciário de R$1.499,35, que reputo insuficiente para o
custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo próprio e de sua família.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS NOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – PROVIMENTO.
Não havendo elementos contrários, prevalece a presunção favorável à parte decorrente da prova produzida nos autos (RESP 1.196.941/SP), merecendo ser concedido o benefício da gratuidade da justiça.

(N.U 1015208-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)”(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(N.U. 1009153-33.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (destaquei)

Dessa forma, considerando que a documentação constante do processo é suficiente à comprovação da hipossuficiência da parte agravante, a manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para conceder a gratuidade da justiça a agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024